Tribunal: TJMT
Processo: 1026624-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026624-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA - CPF: 069.722.451-17 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO PREGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS HORÁRIOS E DIAS ESTABELECIDOS E FALTA DE CARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA) – FALTA GRAVE RECONHECIDA – ARTS. 50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria e a ausência de recolhimento domiciliar, obrigações previamente aceitas pelo reeducando, configuram falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP, pois o apenado, com sua conduta, desobedece, tanto a ordem de manter o aparelho em funcionamento (e, via de consequência, impede a fiscalização da execução da pena), como a de não circular em período noturno.

Há previsão legal para a caracterização da

ausência de
recolhimento domiciliar nos horários e dias estabelecidos e do não carregamento da tornozeleira eletrônica como falta grave, de modo, que em casos tais, é escorreita a regressão de regime, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo, pois, que se falar em violação ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Guilherme Henrique Mendes Pininga
,

interpôs a tempo e modo, recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT
que
regrediu ao regime fechado
o cumprimento da pena, em razão do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto.

Em suas razões, o agravante requer a
cassação do referido
decisum

com seu retorno ao regime menos gravoso, alegando, em prol dessa pretensão, que a o pronunciamento judicial impugnado
afronta o princípio da legalidade
, uma vez que a
falta
cometida
não pode ser considerada grave
, pois não está prevista no rol taxativo do art. 50 da LEP.

Acrescenta que
“...encontrava-se trabalhando durante o período em que estava cumprindo penas no regime semiaberto, bem como em sua justificação aduziu que após o trabalho foi para a casa de sua namorada e, portanto, respeitou o recolhimento noturno”
(Id. 70707452).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 70707452).

Em
juízo de retratação
, a decisão impugnada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 70707452).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 72271548):

“Agravo em Execução Penal – Regressão ao regime fechado – Pleito de manutenção do regime semiaberto – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Impossibilidade – Reeducando progredido ao regime semiaberto e que descumpriu as condições impostas, de forma reiterada – Não recolhimento noturno em sua residência e não carregamento da tornozeleira eletrônica – Ausência de justificativa plausível – Falta grave que autoriza a regressão ao regime fechado - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021